Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-80.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REPETIÇÃO DE DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o feito ante a inércia do autor em informar endereço correto da parte demandada. Em suas razões recursais, alega que os autos foram extintos prematuramente. Acrescenta que apresentou evidências de que o número de telefone indicado para citação por WhatsApp, além de ser o meio utilizado para a comunicação entre as partes durante a negociação, já havia sido atendido por um Oficial de Justiça em uma tentativa anterior. Requer a cassação da sentença e o processamento da ação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65112924) e com preparo regular (ID 65112927 e 65112928). Sem contrarrazões apresentadas.
3. Conforme narrado pela recorrente, a recorrida deixou de possuir sede física e toda comunicação ocorre de forma remota, em face do que pretende que a citação ocorra por meio eletrônico, requerendo nova tentativa de citação por WhatsApp.
4. Depreende-se dos autos que foi deferida duas tentativas de citação por WhatsApp no número informado pela recorrente. No documento de ID 65112877, a oficial de justiça cerificou que manteve contato por meio do número indicado, mas recebeu informação que o número não pertence à citanda. No documento de ID 65112917, o oficial de justiça certificou não ter conseguido estabelecer contato com o destinatário.
5. No caso, afirma a recorrente que toda negociação que embasou o negócio jurídico entre as partes foi realizada pelo número de WhatsApp indicado nos autos, além de constar no cadastrado na Receita Federal.
6. Em que pesem as alegações do recorrente, a nota fiscal de ID 65112865 demonstra que o negócio jurídico ocorreu em 2019 e no cadastro da Receita Federal a recorrida consta como “inapta”, corroborando com as certidões dos oficiais de justiça de impossibilidade de contato com a citanda no número indicado.
7. A recorrente não juntou aos autos qualquer demonstração que manteve contato recente com a recorrida no número indicado, sendo certo que a repetição de diligências sem mínima evidência de alteração do quadro fático é contrário aos princípios norteadores dos juizados especiais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.